Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente a pagar indenização por danos morais à recorrida, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a ser devidamente atualizado.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida, em síntese, que a sentença foi prolatada sem nenhuma prova, apenas com fundamento na narrativa da recorrida. Assevera que foi condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais de fatos que sequer foram comprovados configurando enriquecimento ilícito da recorrida. Afirma que não realizou nenhuma atitude capaz de desmoralizar a recorrida, nem teria criado situação vergonhosa ou humilhante na frente dos clientes ou funcionários. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a diminuição do valor da condenação por danos morais. As contrarrazões foram apresentadas ID. 22147679.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano aos direitos da personalidade.
6. Como bem destacado na sentença originária, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, já que do conjunto probatório, em especial a prova testemunhal produzida pela recorrida ID. 22147666/22147667, demonstra claramente a falha na prestação de serviços do recorrente, de forma a expor a honra da recorrida frustrando a expectativa de ser tratada com cordialidade e atenção no momento que ocorre algum contratempo durante a prestação de serviços. Ademais, ao contrário do destacado pelo recorrente, ele não produziu nenhuma prova, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus processual, diferentemente da recorrida que anexou aos autos reclamação no Procon ID. 22147605, e-mail do BRBCARD ID. 22147605 e cópia do Boletim de Ocorrência ID. 22147642.
7. Evidente que o recorrente infringiu os direitos básicos do consumidor (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor) quando impôs prática abusiva na prestação serviços em face da recorrida, ao tratá-la de forma deselegante lhe causando constrangimento na frente de outros clientes e de seus filhos, bem como quando os seguranças usaram da força física para segurá-la pelos braços.
8. Na hipótese, portanto, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços do recorrente, entretanto, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a redução valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais) evita o enriquecimento ilícito da recorrida e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados por ela.
9. DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir o “quantum” indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais).
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).